Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-40.2016.8.14.0954
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800773-40.2016.8.14.0954

APELANTE: EMILIA SOCORRO DE ARAUJO COQUEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PREVIAMENTE DEFERIDA. MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE CONHECIMENTO TÉCNICO. NULIDADE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial previamente deferida, em demanda que versa sobre incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial indispensável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O julgamento antecipado da lide é incabível quando há prova pericial previamente deferida e não realizada, especialmente em controvérsias que envolvem matéria fática de natureza técnica.

4.

A verificação de incapacidade laborativa exige prova pericial médica judicial, não sendo suficiente o laudo administrativo, que não se submete ao contraditório pleno.

5.

A perícia judicial constitui meio de prova indispensável à formação do convencimento do julgador, sobretudo quando o próprio juízo reconhece a insuficiência do conjunto probatório.

6.

A não realização da prova pericial, seguida de julgamento antecipado com fundamento na ausência de provas, configura
error in procedendo
e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

O art. 355 do CPC pressupõe que o feito esteja devidamente instruído, não sendo admissível o julgamento antecipado diante de insuficiência probatória.

8.

A inobservância do regular procedimento probatório impõe a nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando há prova pericial previamente deferida e não realizada em matéria que demanda conhecimento técnico. 2. A ausência de produção de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 3. O laudo administrativo não substitui a perícia judicial, por não se submeter ao contraditório pleno. 4. O art. 355 do CPC somente se aplica quando o processo estiver suficientemente instruído.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 373.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de abril a cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria das Graças Alfaia Fonseca (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 32885077 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo representante do
Parquet
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução de feito, com a realização da perícia médica oficial, que já havia sido deferida, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em ação na qual se discute a validade de ato administrativo de reforma da autora. Sustenta o Parquet que houve
error in procedendo
diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica anteriormente deferida, essencial à comprovação da alegada incapacidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de mérito, proferida sem a realização da perícia médica já autorizada, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, justificando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O julgamento antecipado da lide pressupõe que o feito esteja devidamente instruído, conforme dispõe o art. 355 do CPC/2015, o que não se verifica quando há prova pericial deferida e não realizada.

4.

Ao julgar a causa com base na ausência de comprovação da incapacidade da autora, sem possibilitar a produção da prova técnica indispensável, o juízo de origem incorre em
error in procedendo
, por violar o contraditório e o devido processo legal.

5.

A prova pericial é imprescindível à solução da controvérsia, que envolve questão fática relativa ao estado de saúde da autora, não sendo possível seu julgamento sem dilação probatória.

6.

A supressão da fase probatória, após o deferimento da perícia, contraria os princípios da boa-fé processual e da confiança legítima, sendo nula a sentença proferida nestas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é incabível quando há prova pericial deferida e não realizada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

2.

A supressão da fase instrutória, com base na distribuição do ônus da prova, somente é válida quando não há requerimento de produção de provas essenciais e deferidas pelo juízo.

3.

A nulidade da sentença por error in procedendo impõe o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 373.

A autarquia previdenciária estadual alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 32974883), em síntese, a existência de erro de premissa fática na decisão agravada, ao considerar inexistente a produção de prova pericial; que a própria autora juntou aos autos laudo médico pericial administrativo, elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAD, o qual foi aceito pelo juízo como suficiente para instrução do feito; que, após a juntada do referido laudo e do parecer ministerial, houve expressa concordância da autora com o julgamento antecipado da lide, sem qualquer insurgência quanto à ausência de perícia judicial; que, portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim opção processual da própria parte autora, que produziu a prova que entendeu necessária; a ocorrência de preclusão lógica e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que a autora apenas alegou nulidade após o resultado desfavorável da demanda; e que a controvérsia existente é de mérito, relativa à valoração da prova produzida, e não de nulidade processual.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento a fim de restabelecer a sentença de improcedência.

Foram apresentadas, pelo Ministério Público do Estado do Pará, no id.34728718, contrarrazões ao agravo interno, requerendo, em suma, a manutenção integral da decisão monocrática.

No id.34735241 foi certificada a ausência de contrarrazões pela agravada Emília Socorro de Araujo Coqueiro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença por julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial merece reforma.

Adianto que não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal, no sentido de que o julgamento antecipado da lide é incabível quando há prova pericial previamente deferida e não realizada, sobretudo quando se trata de matéria fática relevante, dependente de conhecimento técnico especializado.

No caso concreto, restou expressamente consignado que a controvérsia envolve a verificação de incapacidade laborativa da autora, questão eminentemente técnica que exige a produção de prova pericial médica judicial, não sendo suficiente a análise do laudo administrativo, pois, embora possa constituir elemento probatório, não se equipara à perícia judicial, a qual se submete ao contraditório pleno, com possibilidade de formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e impugnação pelas partes.

A perícia judicial, nesse contexto, configura meio de prova indispensável à adequada formação do convencimento do julgador, sobretudo quando previamente deferida e tendo havido pelo juízo primevo o reconhecimento de que o laudo produzido administrativamente não concluía se as doenças que acometem a autora causam incapacidade definitiva para qualquer tipo de trabalho, como ocorreu no caso em análise.

A sua não realização, seguida de julgamento antecipado fundado justamente na ausência de prova, caracteriza inequívoco
error in procedendo
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC.

Incorrendo o magistrado sentenciante em
error in procedendo
, há nulidade da referida sentença.

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante feriu o devido processo legal, de forma que havia evidente necessidade de se declarar nulo o julgado.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2026